Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, LAD. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Não configura nulidade o indeferimento de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente, pois, conforme dispõem o artigo 396-A, do Código de Processo Penal, e o artigo 55, § 1o, da Lei no 11.343/06, o rol de testemunhas deve ser apresentado com a peça de resposta, sob pena de preclusão.
3. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade quanto ao delito imputado na denúncia.
5. A quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.
6. De acordo com o julgamento proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.887.511/SP, a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.
7. Comprovado nos autos que o réu é primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que se dedica a atividades ou organizações criminosas, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, em seu patamar máximo, é medida que se impõe.
7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.